Tribunal: TJMT
Processo: 1010260-59.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010260-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO MOLON - CPF: 718.834.799-91 (RECORRENTE), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010260-59.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Claudio Molon e

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Claudio Molon,

Município de Rondonópolis e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO IMPOSSIBILITADO DE CIRCULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No caso em apreço, o autor ajuizou a presente ação visando à nulidade do auto de infração de trânsito com pedido de indenização por danos morais, na qual alegou que recebeu multa por supostamente conduzir veículo sem cinto de segurança, quando o automóvel em questão encontrava-se parado em um pátio desde 2020, sem motor e impossibilitado de circular.

2. A sentença reconheceu a nulidade do Auto de Infração ROT0243592, via de consequência, o cancelamento do referido auto de infração e a multa em nome do autor. O Autor requer a reforma da sentença quanto ao pedido de indenização a título de dano moral, sob o argumento de que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Já o Município de Rondonópolis, em suas razões recursais sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, atribuindo ao autor o ônus de comprovar a ilegalidade da multa. Defende ainda a regularidade das notificações com base na Resolução 918/2022 do CONTRAN e responsabiliza o proprietário pela comunicação de venda do veículo.

3. Da análise dos autos, verifico que o autor comprovou por meio de documentos e fotografias que seu veículo se encontrava em uma garagem e sem motor desde 2020, ou seja, sem qualquer condição de uso. Essa prova é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou multa por não uso de cinto de segurança.

4.

Cumpre esclarecer que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, mas relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário, como no caso em que o autor produziu prova suficiente para demonstrar a impossibilidade física de cometimento da infração, enquanto o Município recorrente não apresentou qualquer elemento probatório que comprovasse a legitimidade da autuação.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Da análise detida dos autos, notadamente pelas provas que acompanham a inicial, o autor comprovou que o seu veículo encontra-se em uma garagem e sem motor, ou seja, sem qualquer condição de uso. De outra banda, em que pese as alegações da parte requerida ora Município de Rondonópolis/MT, em sua defesa, não apresentou nenhum documento para comprovar que a multa é legitima e que o veículo em questão é pertencente ao requerente. Ao invés disso,

limitou em consignar que o ato administrativo combatido goza de presunção de legitimidade. Dessa feita, não tendo o requerido desincumbido do seu ônus da prova que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC, a meu ver assiste razão o requerente em ajuizar a presente, a fim de que seja anulada a multa de trânsito vinculada a seu veículo. De outro giro, no que toca ao dano moral, em que pese os fatos apresentados pela parte autora em sua peça de ingresso, entendo que, tal fato por si só, não é capaz de conduzir a procedência do pedido. É sabido que para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, pois, segundo à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana. No caso em análise, entendo que o erro na aplicação de multa de transito, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, como ocorre no caso em apreço, não tem o condão de ensejar danos morais passíveis de serem indenizados.”.

6. O ônus da prova, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). O recorrido cumpriu seu ônus ao demonstrar que seu veículo estava impossibilitado de circular, enquanto o Município não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da multa aplicada.

7. No que tange ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, é importante ressaltar que, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas isso não significa que todo e qualquer erro administrativo enseje automaticamente indenização por danos morais. É necessário demonstrar o efetivo dano, o que não ocorreu no caso em análise.

8. Embora tenha havido um erro administrativo na aplicação da multa, não se verifica uma situação excepcional que tenha causado transtornos significativos ao recorrente além daqueles normalmente esperados quando se busca a correção de um ato administrativo.

9. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: DECLARAR nulo o Auto de Infração ROT0243592, constante no documento de Id. 191523828 e por conseguinte CONDENAR os requeridos Município de Rondonópolis/MT e Detran/MT, para que providenciem o cancelamento do referido auto de infração e a multa em nome do requerente. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação supra.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes a arcarem com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025